Tribunal: TJDFT
Processo: 0727909-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727909-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE QUEIROZ LEITE AGRAVADO: CAMILA DE QUEIROZ LEITE, FELIPE DE QUEIROZ LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por RODRIGO DE QUEIROZ LEITE contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, Dra. Jorgina de Oliveira Carneiro e Silva Rosa, que, nos autos de inventário judicial aberto por CAMILA DE QUEIROZ LEITE e FELIPE DE QUEIROZ LEITE, suspendeu o inventário extrajudicial no qual RODRIGO DE QUEIROZ LEITE foi nomeado inventariante e nomeou FELIPE DE QUEIROZ LEITE como inventariante no aludido inventário judicial. Em suas razões recursais (ID 61261862), o agravante sustenta, em singela síntese, não ter incorrido em desídia, visto estar demonstrada a justificativa do atraso na finalização do inventário extrajudicial, por falta de numerário para pagamento da dívida dos inventariados (tributos e encargos diversos), o que motivou os três herdeiros acordarem pela necessidade de findar o inventário por meio de verba salarial do genitor inventariado, ainda não liberada para levantamento pelo órgão pagador. Para tanto, aponta, dentre outras questões, demora na regularização dos documentos dos consortes estrangeiros de ambos os agravados para serem habilitados no inventário, assim como o recente óbice administrativo, mar/2024, que determinou o sobrestamento do pagamento da verba salarial acima referida. Questiona ainda os apontamentos dos agravados quanto à fruição e gestão dos bens do espólio e tece considerações sobre a destinação feita por cada herdeiro em relação ao valor do seguro e auxílio pecúlio já recebido e – mediante comum acordo – já partilhado para imediata fruição pessoal por cada um, assim como sobre aspectos pessoais de cada qual, no referente a capacidade de assumir responsabilidades. Aduz ausência de elementos concretos que recomendem a preterição da ordem legal de preferência disposta no art. 617, II, do CPC. Afirma residir a probabilidade do direito na ausência de elementos que justifiquem a preterição da ordem de nomeação do inventariante, resultando o perigo de dano no prejuízo ao deslinde do inventário em face da inaptidão do herdeiro FELIPE DE QUEIROZ LEITE para o exercício do encargo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que o agravante seja nomeado o inventariante judicial. Alternativamente, roga sejam sobrestados o ato de nomeação do herdeiro FELIPE e o curso do inventário, inclusive a entrega das chaves do imóvel do Lago Norte, até o julgamento do mérito do agravo. Preparo recolhido (ID 61261866). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelo Agravante. Eis, no que importa, o teor da r. decisão agravada: “DA NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE Pelo que consta nos autos, verifico que razão assiste aos herdeiros Camila e Felipe, uma vez que o herdeiro Rodrigo não conseguiu se desvencilhar das alegações apresentadas contra si. Um ponto relevante é o fato de que, até o presente momento, o inventário extrajudicial não foi finalizado, o que é estranho, considerando a praticidade do procedimento e que, a princípio, havia acordo de partilha entre os herdeiros (ID 182416722) e tendo este se iniciado em 23/07/2021. Os herdeiros Camila e Felipe argumentam e apresentaram prints de valores que foram repassados ao herdeiro Rodrigo, constando que era para pagamento do ITCD, bem como há trechos em que este último solicitou o valor do seguro fosse depositado em sua conta, sob alegação de “dificuldades financeiras.” Verifico que o herdeiro Rodrigo apenas apresentou planilhas de gastos no ID 194400574 e 194400589 feitas de forma individual, tentando demonstrar os gastos e os valores alegados pelos outros herdeiros, contudo, não apresentou nenhum comprovante de valores. Ademais, constato que a situação dos autos consoante a situação fática (com a comprovação mediante as fotos), demonstram que o herdeiro Rodrigo, além de não ter apresentado nenhuma prova da delonga do inventário extrajudicial, ainda apresentou documentos desnecessários ao longo que não eximem a sua responsabilidade para com os fatos apresentados. Desta forma, entendo que, diante dos fatos que me foram apresentados, o herdeiro Rodrigo, apesar de estar na posse dos bens do espólio, não deve ser nomeado inventariante nos presentes autos. Assim, nomeio como inventariante a pessoa de FELIPE DE QUEIROZ LEITE e outros, expeça-se o termo de compromisso, em homenagem ao princípio da economia processual, recebo a inicial como primeiras declarações. Deverá o inventariante nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias: - Instruir o feito com certidão de regularidade fiscal das pessoas inventariadas, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, bem como a certidão de regularidade fiscal dos bens arrolados. - Juntar certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, como exige o art. 2o do Provimento no 56, de 14 de julho de 2016 do CNJ. - Esboço de partilha na forma técnica do art. 651 e 653 do CPC, em fração, indicando-se o "ID" do documento que comprove a titularidade do bem. Prazo: 10(dez) dias. Por oportuno, intime-se o herdeiro Rodrigo a manifestar sobre as primeiras declarações.” Consoante exposto pelo d. Juízo de origem, os elementos de convicção até então constantes no feito, tendem a evidenciar, ao menos nesse breve exame prefacial, que o Agravante não se desincumbiu a contento das providências necessárias ao desfecho do inventário extrajudicial iniciado em 23/07/2021. Além de regularizados os documentos dos consortes dos herdeiros no início de 2023, a espera do pagamento da verba salarial do genitor inventariado não se presta a justificar a delonga de cerca de 3 (três) anos para finalizar o inventário extrajudicial, que se apresenta desprovido de complexidade em face do acordo de partilha dos bens entre os herdeiros capazes. Considerado que, por diversas vezes, houve repasses de valores dos Agravados ao Agravante, o qual evidencia satisfatório padrão remuneratório (o agravante e sua esposa sempre trabalharam, tendo o casal uma média salarial de mais de trinta mil reais por mês, ambos como, agora, funcionários do Senado Federal e peritos imobiliários. Ademais, exercem atividades de corretagem e de buffet [...]), resta questionável a que título os valores foram repassados ao Agravante pelos Agravados, não se podendo ignorar, por ora, a alegação dos Agravados no sentido que tais verbas se referem a cota parte de cada herdeiro para o pagamento do imposto ITCMD. Frise-se que transcorreu cerca 3 (três) anos das referidas transferências bancárias e cerca de 2 (dois) anos da emissão das guias para pagamento do imposto ITCMD (IDs 182416715, 182416026 e 182416725 do processo referência). Referido contexto, somado à suficiência de bens do espólio para propiciar o pagamento dos seus débitos e do ITCMD, não se apresenta prima facie justificativa plausível para a procrastinação na quitação dos débitos necessários à finalização do inventário extrajudicial. Com efeito, um dos principais deveres do inventariante é promover o regular andamento do inventário, sempre visando à partilha, de modo a impulsionar processualmente o feito. Desse modo, e em uma análise perfunctória própria do presente momento processual, há suficiente evidência de desídia injustificável do Agravante na inventariança, de modo a legitimar a inversão da ordem legal prevista no art. 617 do CPC para a nomeação do inventariante no presente inventário judicial. Portanto, não está presente a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal e à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com essas considerações, sem prejuízo de melhor análise quando do exercício do contraditório e em sede meritória, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator